Tribunal: TRF3
Processo: 5889291-77.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
863/1197)

5889291-77.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

- Comprovada a iminência da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez após a constatação de ausência de incapacidade laboral, por meio do exame médico pericial revisional e, ainda, a determinação do pagamento de mensalidades de recuperação à parte autora, patente seu interesse de agir.

- Sentença de extinção do feito sem mérito anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5889291-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ALICIO PEREIRA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA - SP172959-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5889291-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ALICIO PEREIRA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA - SP172959-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 330, III, do mesmo diploma legal, diante da ausência de interesse de agir.

Alega, em síntese, que a Comunicação de Decisão do INSS noticiando a cessação de sua aposentadoria por invalidez, bem como a redução do valor do benefício em razão do pagamento das mensalidades de recuperação comprovam seu interesse de agir. Exora a nulidade da sentença, para que seja dado o regular processamento ao feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5889291-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ALICIO PEREIRA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA - SP172959-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Cuida-se de indeferimento da inicial e extinção do feito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a parte autora está em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez.

A parte autora, em 3/5/2019, ajuizou esta ação visando ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez, percebida desde 2/2/2007, com data de cessação prevista para 29/2/2020 (NB 533.800.794-7).

Com a inicial, juntou cópia de Comunicação de Decisão do INSS noticiando que a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez ocorreria em 17/8/2018, em razão da não constatação da persistência da invalidez, por meio do exame médico pericial revisional (ID 81895906).

Na sequência, foi proferida sentença, cujo teor abaixo transcrevo:

"(...) Fundamento e decido.

A petição inicial deve ser indeferida.

Consigno que, no caso em tela, o direito de provocar o Judiciário nasce com a cessação do benefício (em tese de forma ilegítima).

Os documentos de fls. 12/14 demonstram que o autor recebe aposentadoria por invalidez previdenciária, sendo que a cessação do benefício está prevista para o dia 29 de fevereiro de 2020 (fls. 14).

Por oportuno, cabe esclarecer que a aposentadoria por invalidez não tem caráter vitalício, conforme previsto nos artigos 46 a 50 do Decreto n. 3.048/99.

Assim, não possui o autor interesse de agir.

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c.c. art. 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. (...)”.

Não obstante os judiciosos fundamentos, a razão assiste à parte autora.

De fato, embora o benefício de aposentadoria por invalidez ainda esteja ativo, sua cessação é iminente, pois já foi fixada pela autarquia a DCB (em 29/2/2020).

Além disso, não é possível, na via administrativa, a prorrogação do benefício, uma vez que foi constatada, por meio do exame médico pericial revisional realizado em 17/8/2018, a ausência de incapacidade laboral da parte autora.

Ademais, os dados do CNIS revelam que a parte autora já está recebendo as mensalidades de recuperação, ou seja, o valor de seu benefício já foi reduzido de acordo com os percentuais previstos no inciso II do art. 47 da Lei n. 8.213/1991.

A teor do referido dispositivo, se for verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez que esteve inválido por mais de cinco anos, como é o caso, o pagamento do benefício se mantém por 18 (dezoito) meses, com redução gradual do valor.

No caso dos autos, constatada a recuperação da capacidade laboral da parte autora em 17/8/2018, foi determinado o pagamento das mensalidades de recuperação, pelo prazo legal de 18 (dezoito) meses, com data de cessação em 29/2/2020.

Assim, entendo demonstrado o interesse de agir da parte autora.

Como o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, impõe-se a anulação da r. sentença, com o retorno dos autos à Primeira Instância, para sua apreciação pelo Juízo a quo, a fim de que não ocorra violação ao princípio do contraditório e o da ampla defesa.

Em situações análogas, este é o entendimento esposado no julgado que abaixo colaciono:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DO MÉRITO. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I - Configurada a existência de início de prova material, não se extingue o feito sem julgamento do mérito. Inaplicabilidade do art. 267 do Código de Processo Civil.

II - A análise da prova documental apresentada para obtenção de benefício previdenciário diz respeito ao mérito, e com ele deve ser analisada.

III - Necessidade de estabelecimento do contraditório, com a citação do INSS, não se aplicando o art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV - Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com o prosseguimento do feito." (AC 200803990463688, JUIZA MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, 15/07/2010)

Diante do exposto, dou provimento à apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento e prolação de nova decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

- Comprovada a iminência da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez após a constatação de ausência de incapacidade laboral, por meio do exame médico pericial revisional e, ainda, a determinação do pagamento de mensalidades de recuperação à parte autora, patente seu interesse de agir.

- Sentença de extinção do feito sem mérito anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.